Tribunal: TJSP
Processo: 2171745-48.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.
Recurso de apelação, na fase de conhecimento, pendente de julgamento, perante à 4a Câmara de Direito Privado. Prevenção estabelecida para o julgamento do presente recurso, à luz do disposto no artigo 105 do Regimento Interno desta Corte. Necessidade de apreciação dos recursos pelo mesmo órgão fracionário, sob risco da edição de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.
Recurso de apelação, na fase de conhecimento, pendente de julgamento, perante à 4a Câmara de Direito Privado. Prevenção estabelecida para o julgamento do presente recurso, à luz do disposto no artigo 105 do Regimento Interno desta Corte. Necessidade de apreciação dos recursos pelo mesmo órgão fracionário, sob risco da edição de pronunciamentos conflitantes. Precedentes. Determinação de remessa dos autos à Câmara competente.
RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINADA A SUA REDISTRIBUIÇÃO.